Tribunal: TJDFT
Processo: 0747628-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ANIMUS DIFAMANDI NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os querelantes afirmam que a querelada, em depoimento prestado como testemunha perante a Justiça do Trabalho, afirmou que forneciam alimentos vencidos e estragados a crianças e voluntários. Sustentam que essa afirmação caracteriza o crime de difamação.
2. A afirmação de fatos perante o Juízo não caracteriza crime de difamação sem prova evidente da falsidade da afirmação e do dolo específico de difamar (animus difamandi). Na hipótese, não há elementos de que as afirmações são verdadeiras, mas também não há prova da falsidade tampouco da intenção da querelada de difamar as partes do processo, mas apenas de fornecer elementos ao Juízo perante o qual prestou depoimento.
3. “Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias.” (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023)
4. Os princípios da economia processual, celeridade, eficiência e a garantias constitucionais relativas à liberdade e presunção de inocência impõem a rejeição da peça de acusação sem elementos que indiquem a suposta prática do crime de difamação.
5. Os querelantes registraram boletim de ocorrência sobre o fato. Assim, eventual crime de falso testemunho deve ser apurado pelas autoridades competentes, se encontrarem indícios de sua prática.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Apelantes condenados a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).